Tribunal: TJSP
Processo: 1005448-55.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Alteração unilateral, pela ré, do plano de serviços utilizado pela autora. Impossibilidade diante da falta de informação e publicidade da alteração. Não oportunizada à cliente a concordância com a modificação, opção por plano diverso ou mesmo descontinuidade do contrato. Precedentes desta C. Corte.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Alteração unilateral, pela ré, do plano de serviços utilizado pela autora. Impossibilidade diante da falta de informação e publicidade da alteração. Não oportunizada à cliente a concordância com a modificação, opção por plano diverso ou mesmo descontinuidade do contrato. Precedentes desta C. Corte. Configurado dano moral indenizável. Teoria do desvio produtivo. Quantificação da verba indenizatória. Valor que comporta minoração, atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Mantida a multa arbitrada para a hipótese de descumprimento da ordem judicial. Reforma parcial da r. sentença combatida. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005448-55.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S.A. - VIVO, é apelada LUANA DA CUNHA ROCHA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, apenas para minorar a verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três
mil reais). V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 6 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
2
VOTO No: 29340
Apelação Cível No: 1005448-55.2019.8.26.0297
COMARCA: Jales
Apelante: Telefônica Brasil S.a. - Vivo
Apelado: Luana da Cunha Rocha
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais.
Prestação de serviços. Telefonia. Alteração unilateral, pela ré, do
plano de serviços utilizado pela autora. Impossibilidade diante
da falta de informação e publicidade da alteração. Não
oportunizada à cliente a concordância com a modificação, opção
por plano diverso ou mesmo descontinuidade do contrato.
Precedentes
desta
C.
Corte.
Configurado
dano
moral
indenizável. Teoria do desvio produtivo. Quantificação da verba
indenizatória. Valor que comporta minoração, atendidos os
critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Mantida a multa
arbitrada para a hipótese de descumprimento da ordem judicial.
Reforma parcial da r. sentença combatida. Recurso provido em
parte.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 61/63, que julgou procedente a ação, determinando à ré que
restabeleça à autora o plano anteriormente contratado ou outro
compatível, com o mesmo valor e serviços, reajustado anualmente
nos termos do contrato e, ainda, condenando-a ao pagamento de
indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00, incidente
correção monetária desde o arbitramento e juros de mora da data do
evento danoso, além de arcar com os ônus decorrentes da
sucumbência, inclusive honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
3
Recorre a ré (fls. 66/86).
Sustenta,
em
resumo:
que
quando
citada
apresentou contestação, rebatendo todos os argumentos da parte
recorrida; muito embora tenha transcorrido in albis seu prazo para
apresentação de defesa, os efeitos da revelia nos autos devem ser
relativizados; suscita a inaplicabilidade do artigo 6o, inciso VIII, do
CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova; que as
alegações da autora são inverossímeis; que a alteração do plano tem
guarida legal e foi amplamente divulgada. Afirma que não houve
prejuízo na migração para novo plano promocional; que o
encerramento da oferta promocional visa a evolução da qualidade
dos serviços prestados e o desenvolvimento tecnológico; que
comunicou seus clientes sobre a extinção do plano através de
veiculação em jornal de grande circulação; que a migração não
resultou reajuste, mas sim equiparação ao preço anteriormente
vigente. Alega que a obrigação de impossível de ser cumprida,
diante da impossibilidade de manutenção do plano promocional
vigente anteriormente na linha da apelada, já descontinuado.
Argumenta que meros dissabores e aborrecimentos advindos da
migração para novo plano promocional, por si só, não ensejam
indenização por danos morais. Porém, caso mantida a condenação, o
valor sugerido pela autora deve ser rejeitado. Insurge-se contra o
valor da “multa processual” imposta pelo juízo para cumprimento
da decisão judicial. Pretende a integral reforma da r. sentença
combatida.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
4
recolhimento de preparo.
Resposta da parte adversa às fls. 93/100.
É o relatório.
Interpôs a autora a presente ação de obrigação de
fazer c.c. indenizatória por danos morais, alegando que sem prévio
aviso ou autorização, a empresa ré promoveu, de forma unilateral, a
alteração do contrato de prestação de serviços de telefonia,
migrando para pacote diverso do originalmente pactuado e
aumentando o valor total do plano.
A ré, regularmente citada (fl. 22), quedou-se
silente no oferecimento de defesa (fl. 23), mesmo tendo integrado o
feito (fls. 25/47).
Sobreveio a prolação da r. sentença, na qual a
Mma. Juíza a quo, presumindo verdadeiros os fatos articulados na
exordial, em razão da revelia da prestadora de serviços, entendeu
pela procedência das pretensões exordiais, nos seguintes termos:
“(...) as faturas que acompanham a inicial são início de prova
escrita dos fatos articulados, sobre os quais se funda o pedido
inicial, notadamente o de que o plano da autora foi alterado
irregularmente pela requerida, de VIVO CONTROLE
DIGITAL-2GBILIM, no valor total de R$ 44,99
contas
vencidas em 17.11.2018 (fls. 13) e 17.12.2018 (fls. 14), para o
plano VIVO CONTROLE DIGITAL-2,5GBILIM, no valor
total de R$ 49,99 contas vencidas em 17.01.2019 (fls. 15) e
17.02.2019 (fls. 16).
Sendo assim, de rigor o restabelecimento do plano de telefonia
da autora.
Além disso, a requerida também deve ser condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
5
pagamento de danos morais, já que diante de tais casos o dano
moral carece de demonstração, pois emerge do próprio evento
danoso.
Considerando tratar-se de dano moral de pequena intensidade,
entendo como suficiente e razoável a fixação do valor da
indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pleiteado pela
autora. Consigno que tal valor leva em consideração, ainda, o
binômio necessidade/possibilidade, pois, a requerente poderá
utilizá-lo para ressarcimento dos prejuízos morais que sofreu,
sendo que, por outro lado, a quantia não aniquilará o
patrimônio da parte requerida, alertando-a para que o ato
tratado nos autos não mais ocorra.”
Inconformada, recorre a ré.
Pois bem.
O recurso merece parcial acolhida.
As razões apresentadas pela apelante não são
suficientes a conduzir à alteração do posicionamento adotado pelo
juízo originário no que se refere à reclamada obrigação de fazer.
A ré não apenas foi revel em Primeira Instância,
como ora demonstra pouca acuidade em sua manifestação de defesa,
em especial considerando-se que suas argumentações por vezes são
contraditórias, pois ora diz ter apresentado contestação, ora
reconhece sua revelia, e por vezes não encontram amparo no
conteúdo dos autos, quando afirma inexistir abusividade na
cobrança, pois “o valor das faturas não sofreu qualquer tipo de
acréscimo”, que a alteração do plano “foi correta e amplamente
divulgada” ou mesmo o pacote contratado pela autora era
“promocional”.
Evidente que a relação havida entre as partes é de
consumo e rege-se, precipuamente, pelas regras do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
6
Defesa do Consumidor. Razão não há para afastar-se a aplicação dos
termos de seu artigo 6o, VIII, que dispõe sobre a inversão do ônus
da prova.
Observa-se que as faturas juntadas pela autora com
a inicial (fls. 13/16) demonstram não apenas a alteração do plano,
como também o acréscimo do valor em relação ao pactuado, de R$
44,99 para R$ 49,99. Importante destacar que nada indica que os
pacotes oferecidos pela ré tenham a aventada natureza promocional.
Também digno de nota é o fato de que à fl. 79
indicou que o “valor mensal promocional” do pacote “VIVO CTRL
DIGITAL 2,5GB ILIM” é R$ 34,00 o que diverge, em muito, dos R$
49,99 cobrados da autora.
Ainda, não há o menor indício de que a autora
tenha sido comunicada, previamente, da alteração dos serviços
prestados e do preço, o que afronta mesmo ao disposto na
Resolução 632/2014, da ANATEL, que in verbis estabelece:
“Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de
mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de
Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores
afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.”
Por
óbvio
mera
imagem
de
um
suposto
“comunicado público veiculado em jornal de grande circulação”
nada prova a seu favor, se não identifica quando seu deu tal
publicação e, muito menos, através de qual veículo de mídia.
As
diversas
incoerências
na
manifestação
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
7
apelante, da mesma forma que as assertivas desacompanhadas de
lastro, apenas reforçam o sentimento de que trata a situação dos
autos com descaso.
Assim é que, consideradas todas as circunstâncias,
a ré não se desincumbiu nem do ônus previsto no artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil, nem daquele decorrente da inversão
prevista no Código de Defesa do Consumidor, posto que deixou de
carrear aos ônus mínimos elementos probatórios de suas ilações,
cumprida ser mantida a r. sentença quanto à obrigação de fazer.
Nesse sentido, inclusive, recente julgado desta C.
Câmara, de relatoria da Exma. Desa. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca, do qual se extrai:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALTERAÇÃO
UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA MIGRAÇÃO
COMPULSÓRIA DANO MORAL Pretensão de reforma
dos capítulos da r.sentença que reconheceram a irregularidade
da migração unilateral de planos promovida pela empresa de
telefonia e a condenaram a uma indenização por dano moral
Descabimento
Hipótese em que a mudança unilateral do
pacote de serviços contratado pelo autor, com ônus ao
consumidor e majoração do preço, se mostrou ilegítima

Violação da boa-fé objetiva Dano moral configurado Valor
fixado a título de indenização por dano moral (R$5.000,00)
que se mostra adequado para compensar o exacerbado grau de
transtorno experimentado pelo autor, além de compatível com
o valor adotado em vários outros casos análogos, já julgados
por esta Eg. 13a Câmara, não comportando redução alguma -
RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE
TELEFONIA

MIGRAÇÃO
COMPULSÓRIA

OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA Pretensão de reforma
do capítulo da r.sentença que condenou a empresa ré a
restabelecer o plano de telefonia do autor ou alocá-lo em
pacote de serviços equivalente ao originalmente contratado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
8
indevidamente cancelado, sob pena de multa Descabimento
Hipótese em que a multa deve ser mantida, como meio de dar
efetividade à determinação judicial
Ausência de prova de
que
as
medidas
determinadas
sejam
de
cumprimento
impossível - RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Ao contrário do alegado, não se trata meramente de
interrupção de promoções ou da atualização de pacotes de
serviços sem ônus adicional ao consumidor, e, sim, de
alteração
unilateral
de
contratos
de
telefonia,
com
onerosidade em desfavor do usuário dos serviços.
De fato, como relatado, a migração compulsória instituída
pela fornecedora acarretou o aumento do preço a ser pago
pelos serviços, o que se afigura irregular.
(...)
Assim, mostra-se abusiva a conduta da empresa ré de impor a
migração de planos de telefonia ao autor, devendo ser mantido
o preço originalmente pactuado entre as partes e oferecido um
serviço de natureza idêntica ou equivalente ao anteriormente
prestado, como também determinou a r.sentença de primeiro
grau.
A alegação de que o pacote originalmente contratado foi
cancelado não é oponível ao autor, que não deu causa a tal
descontinuidade;
assim,
diante
da
impossibilidade
de
restabelecimento do plano de serviços, deverá a ré alocar o
autor em categoria equivalente, mantido o preço inicialmente
pactuado
entre
as
partes.”
(Apelação
Cível
1007499-73.2018.8.26.0297, julg. 04/11/2019)
E ainda:
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Pretensão ao restabelecimento
definitivo do plano anteriormente contratado e à devolução, na forma
simples, do indébito Sentença de improcedência Pleito de reforma da
sentença
Cabimento
Extinção do plano de serviços importa em
denúncia do contrato de prestação de serviços
Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
9
migração unilateral do consumidor a outro plano, mesmo que com maiores
benefícios
Proibição de alteração unilateral do preço, quantidade ou
qualidade do contrato, nos termos do art. 51, X e XIII, do CDC (Lei Fed.
no 8.078, de 11/09/1.990), ou de prestação de serviço sem solicitação
prévia, conforme art. 39, III, do CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990)
Apelada que deve restabelecer o plano anteriormente contratado pelo
apelante, ou fornecer outro equivalente, com o mesmo preço e benefícios
do anterior, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária na
quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais)
Devolução dos valores cobrados indevidamente, que deve
ocorrer de forma simples, Sentença reformada
APELAÇÃO provida,
para determinar que a apelada restabeleça o plano anteriormente
contratado pelo apelante ou forneça outro equivalente, com o mesmo preço
e benefícios do anterior, sob pena de multa diária como consta acima, e à
restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples,
corrigidos monetariamemte e acrescidos de juros de mora, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.” (Apelação Cível
1029619-85.2019.8.26.0100, Rel. Des. KLEBER LEYSER DE AQUINO,
julg. 10/01/2020)
Quanto
à
pretensão
indenizatória
por
danos
morais, evidente, in casu, a falha na prestação de serviço, e
indiscutível que o episódio narrado resulta certo transtorno,
passível de recomposição pela via indenizatória.
Nesta linha, presentes as realidades descritas,
tendo em vista a indevida alteração unilateral do contrato, sem
prévia comunicação, que retirou da autora a oportunidade de
concordância, opção por plano diverso ou, até mesmo, de por fim ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
10
contrato, e mais ainda, o fato de que foi obrigada a vir a juízo,
contratar advogado e litigiar com as expectativas e incertezas
naturais dos litigantes para solução de controvérsia consideravelmente simples, ou seja, suportou via crucis e
aborrecimentos para os quais não deu causa, a condenação à
recompensação era mesmo de rigor.
O fato não pode ser considerado mero transtorno
ou dissabor incapaz de gerar danos morais, ao contrário, a
jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a denominada Teoria do
Desvio Produtivo do Consumidor que na lição de Marcos Dessaune
se configura, “quando o consumidor, diante de uma situação de mau
atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas
competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar
resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado,
de
natureza
irrecuperável”
(Desvio
Produtivo
do
Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Confira-se:
“[...] Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de
seus
problemas
junto
ao
fornecedor,
com
prejuízo
de suas
atividades rotineiras, sem que tenha um satisfatório atendimento à
sua demanda de consumo. Precedentes desta Egrégia Corte e do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1004098-03.2017.8.26.0006; Relator (a): Hélio Nogueira; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
De outra ordem, no tocante à quantificação da
verba indenizatória, há que se considerar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
11
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito
Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu:
“DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO.
Fixação
do
quantum que deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a
indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima,
tampouco inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado”
(TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy Camilo).
Com isto, considerando peculiaridades do caso em
concreto, os critérios de prudência e razoabilidade e o poder
repressivo, consolador e educativo, sem configurar enriquecimento
sem causa (art. 884, do CC) e de forma adequada à extensão do dano
(art. 944, do CC), a verba indenizatória cabe ser minorada.
Já quanto à multa fixada para a eventualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
12
desatendimento da ordem judicial, é fato que as astreintes tem por
escopo o desestímulo pelo descumprimento das decisões judiciais e
visa também coagir o demandado a cumprir o que foi determinado
pelo juízo (dar efetividade à decisão), o que decorre do poder geral
de cautela. Condiz com os preceitos estabelecidos pelo Código de
Processo Civil de 2015, a saber:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV
-
determinar
todas
as
medidas
indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária;”
“Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba
documento ou coisa que se encontre em seu poder.”
Art. 400. (...) “Parágrafo único. Sendo necessário, o
juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias para que o documento seja exibido.”
E mais, o artigo 497:
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de
fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela
específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente.”
De outra forma não dispõe a doutrina:
“Para
que
a
sentença
mandamental
tenha
força
persuasiva suficiente para coagir alguém a fazer ou não fazer, realizando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
13
assim a tutela prometida pelo direito material, permite-se ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa coercitiva

astreintes (art. 461, §§ 4o e 6o, CPC). A finalidade da multa é coagir o
demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter
punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a
convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional.
(...) É possível a aplicação de multa coercitiva para
constranger ao cumprimento de decisões interlocutórias, sentenças e
acórdãos, sempre que neles se impor a observância de um fazer ou não
fazer. É possível aplicar multa coercitiva para outorgar efetividade à
tutela antecipatória, à tutela cautelar ou tutelas finais. Do ponto de vista
do direito material, cabe aplicação de multa coercitiva para o
cumprimento de fazer ou não fazer fungíveis ou infungíveis (STJ, 1o
Turma, REsp 893.041/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 05.12.2006, DJ
14.12.2006, p. 329)” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO.
Daniel. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, São
Paulo: Editora RT, pg. 429/430).
Como dito, a multa tem força coercitiva para
obrigar o cumprimento e tem caráter preventivo, pois evita que haja
desobediência à ordem judicial.
Confira-se a jurisprudência de nossos Tribunais:
“INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO
DE FAZER. OMISSÃO NA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO
BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. Bem objeto de contrato de
financiamento entre as partes que veio a ser inadimplido. Veículo objeto
de ação de busca e apreensão Regularização no DETRAN e demais órgãos
públicos. Não ocorrência. Ônus da instituição financeira Omissão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
14
gerou lançamento de impostos em nome do autor. Cominação de multa
diária (astreintes). Legalidade da medida. Inteligência dos artigos 287,
461, §§ 3.o e 4.o, e 461-A, § 3.o, do Código de Processo Civil. Recurso
desprovido” (TJSP, AI no 0142773-2013.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto
Leme, j. 01.10.2013)
“TUTELA
ANTECIPADA.
Decisão
concessiva
Insurgência. Inadmissibilidade Requisitos Art. 273, caput, I e §2o, do
CPC - Preenchimento Pedido não acolhido. MULTA DIÁRIA Insurgência
contra as astreintes estabelecidas. Descabimento Medida de apoio ao
cumprimento da decisão judicial. Previsão legal dos arts. 273, §3o, e 461,
§§4o e 5o, do CPC. Adequação - Quantum equilibrado Razoabilidade e
Proporcionalidade. Fixação mantida. Recurso não provido” (TJSP, AI no
2001456-97.2013.826.0000, Rel. Des. Rubens Cury, j. 02.10.2013)
Nesse passo, a lei conferiu discricionariedade ao
julgador para a fixação da multa em quantia condizente a assegurar
o efetivo cumprimento de decisão judicial.
No específico caso em apreço, a decisão de fl. 17
estabeleceu a aplicação da penalidade em R$ 1.000,00, para cada
descumprimento, o que se mostra razoável e condizente com a
ordem a ser cumprida e, de tal forma, não merece reparo.
Observe-se, apenas a título de nota, que qualquer
uma das partes tem a opção de denunciar o contrato, a qualquer
tempo, obedecidos os termos da pactuação, caso a readequação do
plano ou a continuidade dos serviços não atenda seus interesses.
Ante o exposto, o meu voto dá parcial provimento
ao recurso, apenas para minorar a verba indenizatória para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005448-55.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 29340
15
3.000,00 (três mil reais), mantida a r. sentença no mais, como
lançada.
CAUDURO PADIN
Relator